Tribunal: TJSP
Processo: 1002591-36.2020.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE MAQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ALUGUEL INDEVIDA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. AFASTAMENTO. Ação de restituição de valores. Na instrução processual, verificou-se que, nas mensagens via Whatsapp, a ré concordou com a realização do estorno dos valores cobrados pelos aluguéis das 04 máquinas (R$ 3.612,00), no período de agosto de 2019 a janeiro de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE MAQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ALUGUEL INDEVIDA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOBRADA. AFASTAMENTO. Ação de restituição de valores. Na instrução processual, verificou-se que, nas mensagens via Whatsapp, a ré concordou com a realização do estorno dos valores cobrados pelos aluguéis das 04 máquinas (R$ 3.612,00), no período de agosto de 2019 a janeiro de 2020. Prova suficiente da cobrança indevida, afastando-se a alegação da defesa. Tanto que a ré estornou o valor correspondente aos 06 meses anteriores à reclamação da autora. Valores que deverão ser pagos de forma simples. Inexistência de cobrança de má-fé pela ré. Incidência da tese fixada pelo STJ sobre o assunto, EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS, precedentes examinados. Precedentes da Turma julgadora. Ação parcialmente procedente, excluindo-se a ordem da devolução dobrada.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.